Tribunal: STF
Processo: RE 1551010
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FIES. PRETENSÃO À GARANTIA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO SEM APLICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM PORTARIAS DO MEC. PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DO FIES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LEGALIDADE DA PORTARIA Nº 38/2021/MEC. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. Cuida-se de apelação interposta por particular em face de sentença que, em sede de ação ordinária, julgou improcedente os pedidos autorais e rejeitou as preliminares, nos termos do art. 487, I, CPC. A demanda objetivava o comando judicial para suspender/declarar a ilegalidade das portarias de nº 10/2010, 209/2018 e 38/2021 do MEC, nesta última portaria especificamente em relação aos artigos 17 e 18, que limitam o acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil - FIES. E consequente, a inscrição/matrícula no FIES. A apelação visa a obtenção da suspensão dos efeitos dos arts. 17 e 18 da portaria 38/2021 do MEC e do edital de n° 7, de 2022. Assim como, a efetuação da matrícula no FIES. Preliminarmente, a CEF e o FNDE têm legitimidade passiva para a causa, assim como todos os outros apelados. Sendo a primeira a agente financeira do programa, com base nas leis 13.530/2017 e 10.260/2001 (rege o FIES), e o segundo a instituição incumbida da celebração dos contratos do FIES com as instituições financeiras, com fundamento no Decreto nº 19/2017. O demandante objetivava obter provimento jurisdicional que lhe garantisse o direito de obter a concessão do financiamento estudantil para o curso de medicina ofertado pela UNIPÊ (IPÊ educacional) sem aplicação das regras contidas na Portaria de nº 38/2021 do MEC e no edital do FIES n° 7/2022. Entretanto, não comprovou ter participado do processo seletivo da referida instituição de ensino superior, nem ter sido impedido de ingressar através do FIES, não havendo sequer evidências de que tenha se inscrito no processo de financiamento. Reconhecimento da falta de interesse de agir. Ausência de comprovação da participação do processo seletivo do FIES e de formulação de requerimento destinado à obtenção de financiamento estudantil, não havendo pretensão resistida para o ajuizamento da demanda. Legalidade da Portaria nº 38 de 22 de janeiro de 2021 do MEC, que estabelece uma ordem de preferência para os beneficiados pelo programa. Objetivando assegurar o princípio da isonomia, priorizando aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de cursar uma universidade em detrimento daqueles que já têm um diploma de ensino superior. Possibilidade de negativa do programa de financiamento estudantil, em caso de futura inscrição, em vista do apelante ser portador de diploma de nível superior. Contudo, ressalta-se que indeferimento do FIES não pode ser uma conjectura, é necessário a inscrição no processo seletivo para que exista a possibilidade de ingresso, ou não, no programa (o que não ocorreu no caso). Mantido o valor da causa, com fundamento no art. 1º, inciso I, da Resolução 54/2023 do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil que prevê o valor semestral máximo de financiamento nos cursos de Medicina, qual seja, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Mantida a sentença, entretanto extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de falta de interesse de agir do autor, ora apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenação do apelante em honorários recursais, majorando de 10% para 12% o percentual dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, devendo serem observadas as regras da justiça gratuita, máxime a condição suspensiva de exigibilidade. Apelação desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso II e IV; 6º; 37; e 205, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente